Tribunal: TJSP
Processo: 1000160-52.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Frentista – Acidente de trajeto – Fratura no joelho direito, com limitação de movimentos e marcha claudicante – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente na forma

Ementa:
Acidente do trabalho – Frentista – Acidente de trajeto – Fratura no joelho direito, com limitação de movimentos e marcha claudicante – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 605.679.824-4, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Provido o recurso de apelação da autora, para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000160-52.2016.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
RENATA ASSIS PINHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de
apelação da autora, julgando a ação procedente, como acima explanado. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-52.2016.8.26.0291 -Voto no 13.214
2
Apelação Cível no 1000160-52.2016.8.26.0291
Apelante: Renata Assis Pinho
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Jaboticabal
Voto no 13.214
Acidente do trabalho – Frentista – Acidente de trajeto –
Fratura no joelho direito, com limitação de movimentos e
marcha claudicante – Benefício acidentário – Liame
ocupacional
reconhecido
–
Último
laudo
pericial
conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa configurada, necessidade de maior esforço para
exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente
na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a
partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário concedido administrativamente,
NB 91 / 605.679.824-4, alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a
partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros – Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do
pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as
despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária –
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados
na fase de liquidação – Provido o recurso de apelação da
autora, para julgar a ação procedente.

A r. sentença de fls. 133/136, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Renata Assis Pinho contra o Instituto
Nacional do Seguro Social.
Inconformada, apela a autora, buscando a inversão do
resultado. Alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, postulando a
conversão do julgamento em diligência para a oitiva de testemunhas, visando
comprovar e descrever as atividades laborativas desempenhadas pela autora como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-52.2016.8.26.0291 -Voto no 13.214
3
frentista, eis que se insurge contra a conclusão do experto que confeccionou o laudo.
Sustenta, em síntese, que as atividades desenvolvidas pela autora como frentista não
se limitam tão somente em abastecer veículos, considerando-se que a maior parte do
tempo de trabalho da obreira é de pé, andando pelo posto, uma vez que tem que
limpar e lavar vidros e veículos, abastecer os tanques, vender e completar o óleo dos
veículos, com constante agachamento para calibrar os pneus dos carros,
demandando muita dor, em razão da perda de movimento do joelho. Entende que na
função de frentista estão inseridas outras atividades correlatas, e que não são
desenvolvidas pela requerente nas mesmas condições anteriores ao acidente, sendo
que, após o sinistro, a recorrente frequentemente realiza pausas dentro da jornada de
trabalho, e não mais executa algumas atividades, como, por exemplo, calibrar pneus.
Aduz, assim, que se deve considerar que há restrições para a realização da atividade
de frentista, ante as limitações para as atividades laborais correlatas desenvolvidas,
sendo que o acidente de trabalho deixou sequelas que implicam na redução da
capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, no trabalho de
frentista. Ante o cerceamento de defesa, requer assim a anulação da sentença, com o
regular prosseguimento do feito e oitiva de testemunhas, visando comprovar as
condições como trabalhava a apelante, ou que seja reformada a r. sentença, sendo
certo, segundo sua ótica, que existe incapacidade laboral que suportaria a
procedência do pedido.
Processado
o
recurso,
a
autarquia
não
apresentou
contrarrazões (fls. 162).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 13/12/2016, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligencia, como explicitado no V.
Aresto de fls. 167/171, determinando a renovação da prova pericial, para se aferir a
influência das lesões da autora em seu trabalho habitual, uma vez que, apesar de
constatada pela perícia a existência de limitação funcional e de incapacidade parcial
e permanente, relatou o perito que as limitações da autora não interferem em suas
atividades como frentista, concluindo inexistir incapacidade laborativa para o
trabalho habitual, e devendo se considerar ainda que o experto não teceu
considerações a respeito da eventual necessidade de dispêndio de maior esforço para
o exercício da atividade laboral, restando assim dúvidas quanto à redução da
capacidade laborativa da autora para a função habitual, que impossibilitaram o
adequado julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de 167/171).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
186/188).
A autora concordou com o último trabalho pericial (fls.
191/192). O INSS se limitou a juntar informes a respeito dos benefícios concedidos
à autora (fls. 196, 197/206).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O
recurso
da
autora preenche
os
pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão da autora, frentista (conforme cópia da CAT, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-52.2016.8.26.0291 -Voto no 13.214
4
fls. 16, 18), lança bases na alegação de que teve reduzida sua capacidade laborativa,
em decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere, ocorrido aos
06/03/2014, no trajeto para o trabalho, oportunidade em que foi atropelada por uma
motocicleta, vindo a fraturar o joelho direito. A par disso, busca, agora, com esta
ação, a concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) pelo empregador (fls. 16/19), sendo oportuno mencionar que a
segurada, em relação ao acidente objeto do pedido, esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário (código 91) de 22/03/2014 a 19/06/2014, número de benefício
NB 91 / 605.679.824-4 (fls. 10, 28, 54, 73, 77, 78, 79, 197, 200, 201, 202), com
diagnóstico CID S 82, “Fratura da perna, incluindo tornozelo” (fls. 79, 202, 203).
Em primeiro grau de jurisdição, realizados os exames
pertinentes e efetuada a avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 118/123, o
perito constatou, em exame físico, que a autora apresentava limitação funcional de
movimentos no membro inferior direito atingido, relatando constar que, quanto aos
“Movimentos articulares: Há limitação para realizar flexão completa do joelho
direito. Força muscular e trofismo: Há hipotrofia da musculatura da panturrilha
direita (...). Marcha: Há discreta claudicação à direita” (fls. 120), diagnosticando o
perito a presença de “Sequela funcional leve de fratura de joelho direito” (fls. 120).
Admitiu o experto à origem ocupacional das lesões, no
acidente de trajeto ocorrido, bem como a consolidação da lesão, esclarecendo que
“Este acidente foi devidamente documentado através de CAT que informou acidente
em 06/03/14 com fratura da perna. Foi submetida a tratamento cirúrgico, mas
restou sequela funcional leve nesta articulação que está consolidada.” (fls. 121),
restando assim caracterizado o nexo causal.
Concluiu o primeiro perito nomeado que “(...) a autora
apresenta histórico de acidente de percurso que foi devidamente documentado
através de CAT. Assim, o nexo causal é procedente. Houve fratura no joelho direito
que foi tratada cirurgicamente. Restou sequela funcional leve que está consolidada
e que causa incapacidade parcial permanente com limitações para realizar
atividades que causem sobrecarga no joelho (deambulação excessiva em terrenos
irregulares, agachamento frequente, subir e descer escadas constantemente). Não
há restrições para realizar a atividade de frentista que vem executando” (fls. 121).
Desse modo, asseverou o louvado, em seu trabalho, que a
lesão da autora não implica em incapacidade laborativa, para o trabalho
habitualmente desenvolvido.
Ante o desfecho do exame pericial, o magistrado de primeiro
grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não há redução da
capacidade laborativa da autora para o exercício da atividade desenvolvida na época
do acidente, que justifique o recebimento de qualquer benefício, apesar do acidente
de trajeto sofrido.
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo efetuada nova
avaliação médica, conforme laudo pericial de fls. 186/188.
O último perito nomeado constatou, em exame físico, que a
autora apresentava limitação de movimentos e leve claudicação à marcha, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-52.2016.8.26.0291 -Voto no 13.214
5
“Presença de redução em grau moderado do movimento de flexão, com leve
hipotrofia da coxa em comparação a outra coxa; Presença de leve inchaço regional
e leve claudicação; Movimento de acocorocamento prejudicado parcialmente em
virtude da diminuição da flexão e da queixa de dor; Leve crepitação a mobilização;
Ausência de sinais de instabilidade ligamentar” (fls. 187),
Relatou o experto que “Ao exame médico pericial
evidenciamos alterações clinico funcionais no joelho direito da autora, diretamente
relacionado ao acidente de trabalho sofrido. Tais alterações reduzem de forma
parcial e permanente a capacidade de trabalho da autora, vez que atividades de
frentista de posto de abastecimento exige deambulação constante, longa
permanência em pé, acocorocamentos no ato de calibrar pneus, e tais atividades
estão parcialmente comprometidas, existindo portanto permanente maior esforço e
dificuldade. Desnecessária vistoria, vez que atividades de frentista são amplamente
conhecidas na pratica pericial” (fls. 188).
Admitiu o segundo experto nomeado a caracterização do nexo
causal, concluindo o perito que “Encontramos redução Parcial e Permanente da
capacidade de trabalho do autor por permanente maior esforço, decorrente de
acidente de trabalho” (fls. 188).
Desse modo, asseverou o louvado, no último e definitivo
trabalho pericial, a caracterização do nexo causal e a incapacidade laborativa,
concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da capacidade
laboral da autora para a atividade laborativa habitualmente exercida, ante o
dispêndio de maior esforço para a realização de suas funções habituais, fazendo jus
aos benefícios previstos na lei acidentária vigente. O último laudo pericial é
conclusivo pela incapacidade da obreira, de forma parcial e permanente, e
comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional da autora repercutiu em suas
funções laborativas habituais, sendo que a perda funcional do membro inferior
direito constatada implica em redução da capacidade laborativa, em razão do
dispêndio de maior esforço para a realização das atividades desenvolvidas na época
do acidente de trabalho, como frentista, assim como na locomoção da obreira em
direção ao trabalho e no retorno ao lar, e na deambulação e deslocamento no
desempenho de suas funções laborativas, como assegurado pelo perito (fls. 188).
Como salientado, houve perda funcional (limitação de movimentos, marcha
claudicante - fls. 187, 188), ainda que mínima, implicando tal déficit em redução da
capacidade para o trabalho.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT) pela empregadora, documentos relativos ao
atendimento médico prestado (fls. 40, 41, 43, 44, 46), e visto que admitido pelos
peritos e reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o
benefício de auxílio-doença acidentário (fls. 10, 28, 54, 73, 77/79, 197, 200/202).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-52.2016.8.26.0291 -Voto no 13.214
6
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada,
visando a procedência da ação, para a concessão do benefício de auxílio-acidente
por acidente do trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários,
quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e permanente para a atividade
habitual e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Diante de tal quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, merece ser
dado provimento ao recurso, para julgar procedente a ação, condenando a autarquia
a conceder à autora o benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do
salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no
9.528/97), e cujo termo inicial deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação
do benefício de auxílio-doença acidentário, benefício número NB 91 /
605.679.824-4 / alta médica (ocorrida aos 19/06/2014 fls. 10, 73, 77, 78, 79, 200,
201, devendo assim fluir a partir de 20/06/2014), quando o Instituto, ciente da
efetiva incapacidade da obreira, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-
acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido ainda o respectivo abono anual -
acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos
posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, e
observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-
acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-52.2016.8.26.0291 -Voto no 13.214
7
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000160-52.2016.8.26.0291 -Voto no 13.214
8
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Diante da sucumbência, pagará o Instituto réu às despesas
processuais, além de honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
de apelação da autora, julgando a ação procedente, como acima explanado.
JOÃO ANTUNES
Relator